Tribunal: TJMT
Processo: 0003198-06.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003198-06.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.261.241-90 (APELANTE), JOAO MARCOS NUNES DA SILVA - CPF: 020.493.961-55 (APELANTE), SELVINO PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 035.821.961-27 (APELANTE), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MARIA LUISA OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.539.531-07 (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 621.289.061-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO –

ART. 157, §3o, INC. II, C/C ART. 14, II, C/C O ART. 29, TODOS DO CP –

ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

DEFENSORIA PÚBLICA –

1. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – DELAÇÃO DO CORRÉU E RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – MATERIALIDADE E AUTOIRA

SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS

–

DELITO DE ROUBO É COMPLEXO, SENDO, PORTANTO, O OBJETO DE TUTELA JURÍDICA NÃO SÓ O PATRIMÔNIO, COMO TAMBÉM A LIBERDADE INDIVIDUAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS – VIOLÊNCIA EXTREMA EM DESFAVOR DE VÍTIMA IDOSA E SUA FILHA

– TIROS DISPARADOS EM DIREÇÃO À VÍTIMA – ROUBO CONSUMADO E EVENTO MORTE TENTADO – PRECEDENTES DO STF [
RHC 133.486]
E STJ [
RESP 1.647.962
] – 2. PRIMEIRO RECORRENTE – TESE SUBSIDIÁRIA –

PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA ARGUMENTO DE QUE ESTE NÃO TINHA O DOMÍNIO DO FATO, SENDO QUE A SUA INTENÇÃO ERA TÃO SOMENTE PARTICIPAR DO ROUBO – INOCORRÊNCIA –

AGENTE QUE EFETIVAMENTE ADERIU À PRÁTICA CRIMINOSA –3. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO
MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES ADEQUADAMENTE VALORADAS –

SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA GRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 [SESSENTA] ANOS [ART.61, II, “H” DO CP] – INSUBSISTÊNCIA – CRITÉRIO OBJETIVO E CRONOLÓGICO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO

– SENTENÇA MANTIDA –

PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

Assumindo-se o risco de produzir o resultado morte para subtrair coisa alheia móvel, resta caracterizado o crime de latrocínio. Na eventualidade desse resultado não se concretizar por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se o delito em sua forma tentada, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado.

A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes.

Descabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda, que não tenha efetuado o disparo fatal de arma de fogo

O critério de aplicação da agravante da alínea "h" do inciso II do art. 61 do Código Penal, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico.”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO –

ART. 157, §3o, INC. II, C/C ART. 14, II, C/C O ART. 29, TODOS DO CP –

ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PATRONO CONSTITUÍDO – 4. TERCEIRO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DA FIGURA TÍPICA DO TENTATIVA DE LATROCÍNIO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STF [
RHC 133.486]
E STJ [
RESP 1.647.962
] – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS –

MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO, POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO –

TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO –

DIVISÃO DE TAREFAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA

–

DOSIMETRIA –

SEGUNDA FASE –

SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA GRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 [SESSENTA] ANOS [ART.61, II, “H” DO CP] – INSUBSISTÊNCIA – CRITÉRIO OBJETIVO E CRONOLÓGICO EVIDENCIADO –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Diante da Teoria Monista adotada pelo Código Penal, reconhece-se, no caso, a coautoria delitiva direta entre os agentes, pois um aderiu à conduta do outro, de sorte a se reputar que ambos foram responsáveis pela subtração do patrimônio e pelo atentado contra a vida da vítima, pouco importando qual deles fora o autor dos disparos de arma de fogo. -Evidenciado que o denunciado, mancomunado com seu comparsa, e detendo pleno domínio do fato, perpetrou crime violento contra o patrimônio do qual resultara a subtração do bem e a tentativa de morte por conduta dolosa, deve ser preservada a sua responsabilização pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, 2a parte, c/c
art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Se o crime foi cometido contra pessoa com 60 anos de idade ou mais e criança menor de 12 anos, aplica-se a agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal no 3198-06.2019.811.0064, (cód. 690314) condenou:
WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, II, c/c o artigo 29, todos do Código Penal, condenado à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e à sanção pecuniária de 50 (cinquenta) dias multa,
JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, II, c/c o artigo 29 c/c artigo 61, II, “h”, todos do Código Penal, condenado à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e à sanção pecuniária de 50 (cinquenta) dias multa e,
SELVINO PEDROSO DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, II, c/c o artigo 29 c/c art. 61, II, “h” e art. 62, I, todos do Código Penal, condenado à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado e, todos, à sanção pecuniária de 50 (cinquenta) dias multa

Inconformados

com o édito condenatório, a i. Defensoria Pública requer para os recorrentes Wictor Hugo

e João Marcos: 1) a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado para ambos os recorrentes; 2) o reconhecimento da participação dolosamente distinta em relação ao apelante Wictor Hugo e, 3) na dosimetria da pena: a

readequação da pena base com o decote das circunstâncias judicias valoradas negativamente; e, 4) o afastamento da agravante do art.61, II, “h” do Código Penal. (Id.33952473 a 33952476)

O patrono constituído pelo apelante Selvino, em suas razões requer pela absolvição em relação ao crime de latrocínio tentado. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo, bem como, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, III, “h” do Código Penal. (Id.33952483 a 33952485)

Em contra razões, o “Parquet” refuta as teses defensivas no Id. 33952478 a 33952480 e Id.33952486 a 33952487, respectivamente.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça De. Siger Tutiya, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos, com a ementa assim sintetizada: (Id.35110989)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, II, C/C O ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DOS APELANTES WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS E JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO, POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS NO SENTIDO DE QUE FORA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS, ASSUMINDO O RISCO DE MATÁ-LA, A FIM DE ASSEGURAR A POSSE DA RES FURTIVA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO - ALEGADA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA EM RELAÇÃO AO APELANTE WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, SOB O ARGUMENTO DE QUE ESTE NÃO TINHA O DOMÍNIO DO FATO, SENDO QUE A SUA INTENÇÃO ERA TÃO SOMENTE PARTICIPAR DO ROUBO – IMPOSSIBILIDADE - DESCABE O RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, PREVISTA NO ART. 29, § 2o, DO CÓDIGO PENAL, SE O AGENTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA, COM PLENO DOMÍNIO DOS FATOS E ASSUMINDO O RISCO DO EVENTO MAIS GRAVE, AINDA, QUE NÃO TENHA EFETUADO O DISPARO FATAL DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES - PLEITO DE AFASTAMENTO DA GRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – RESTOU DEVIDAMENTE PROVADO NOS AUTOS QUE A VÍTIMA POSSUÍA NA DATA DOS FATOS, MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE – CRITÉRIO OBJETIVO E CRONOLÓGICO – O DELITO DE ROUBO É COMPLEXO, SENDO, PORTANTO, O OBJETO DE TUTELA JURÍDICA NÃO SÓ O PATRIMÔNIO, COMO TAMBÉM A LIBERDADE INDIVIDUAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

“SÍNTESE MINISTERIAL: ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, II, C/C O ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL– RECURSO DO APELANTE SELVINO PEDROSO DOS SANTOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO, POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS NO SENTIDO DE QUE FORA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS, ASSUMINDO O RISCO DE MATÁ-LA, A FIM DE ASSEGURAR A POSSE DA RES FURTIVA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – RESTOU DEVIDAMENTE PROVADO NOS AUTOS QUE A VÍTIMA POSSUÍA MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS – CRITÉRIO OBJETIVO E CRONOLÓGICO – O DELITO DE ROUBO É COMPLEXO, SENDO, PORTANTO, O OBJETO DE TUTELA JURÍDICA NÃO SÓ O PATRIMÔNIO, COMO TAMBÉM A LIBERDADE INDIVIDUAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos interpostos por WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA e SELVINO PEDROSO DOS SANTOS.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis
ex officio
, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO REQUESTADA – RECORRENTES WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS E JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA.

A defesa argui que o crime de latrocínio deve ser desclassificado para o delito de roubo majorado, pois não há prova de que o acusado tinha a intenção de matar a vítima.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 33939958 – fls. 09/12)

“Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 06 de março de 2019, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar e conveniência Avenida”, localizado na Av. Nossa Senhora Aparecida, n.o 149, Bairro Cidade de Deus II, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA e SELVINO PEDROSO DOS SANTOS agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de uma arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) e um anel de bijuteria, avaliado em R$ 10,00 (dez reais) em prejuízo das vítimas Maria Luísa Oliveira Silva e Luis Henrique Lopes Silva (idoso de 61 anos de idade). Consta ainda que da violência empreendida pelos acusados não resultou a morte da vítima Maria Luísa Oliveira Silva por circunstâncias alheias à vontade dos mesmos, uma vez que a vítima não chegou a ser atingida pelos disparos por eles efetuados em sua direção. Conforme restou apurado, após presenciar a vítima Luis Henrique com uma grande quantidade de dinheiro em espécie, o acusado SELVINO resolveu assaltá-la. Assim, após planejar o roubo, para sua execução, o acusado SELVINO recrutou os acusados JOÃO MARCOS e WICTOR HUGO, tendo este disponibilizado sua motocicleta Yamaha XJ6, de cor preta, para a execução do crime. Consta que, sempre seguindo a orientação do acusado SELVINO, autor intelectual da empreitada criminosa, no dia dos fatos, após pegarem as munições para a arma de fogo no local por aquele indicado, os acusados JOÃO MARCOS e WICTOR HUGO seguiram para o estabelecimento comercial das vítimas na motocicleta conduzida por WICTOR HUGO. Infere-se que, ao chegarem no local, o acusado WICTOR HUGO permaneceu do lado de fora com a motocicleta ligada, enquanto seu comparsa JOÃO MARCOS desceu com uma arma de fogo em punho e anunciou o assalto, rendendo as vítimas dentro do estabelecimento. Na sequência, com muita violência e agressividade, o acusado JOÃO MARCOS passou a exigir que as vítimas lhe entregassem todo o dinheiro que havia no local, chegando a desferir coronhadas e socos na cabeça da vítima Luis Henrique, um idoso de 61 anos de idade. Infere-se que, mesmo depois de se apoderar da quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) e de um anel, o denunciado JOÃO MARCOS agarrou a vítima Maria Luiza pelos cabelos e começou a jogá-la contra a parede, exigindo mais dinheiro, momento em que a vítima Luis Henrique conseguiu escapar e correu para a casa de um vizinho. Evola-se dos autos que, ao notar que a vítima Luis Henrique havia escapado, o acusado JOÃO MARCOS imediatamente largou a vítima Maria Luisa e correu para a motocicleta em que o acusado WICTOR HUGO o aguardava. Neste instante, a vítima Maria Luisa saiu do estabelecimento e começou a gritar por socorro, quando então, antes de empreenderem fuga, o acusado JOÃO MARCOS, com animus necandi, visando assegurar a impunidade e a posse das res furtivae, apontou a arma de fogo para a vítima Maria Luisa e efetuou três disparos em sua direção, não a atingindo por erro de pontaria. Após a comunicação dos fatos na Delegacia da Polícia, investigadores da polícia civil realizaram diligências para desvendar a autoria do crime e de posse de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos ao local do ocorrido, conseguiram identificar a motocicleta utilizada para o cometimento do delito e posteriormente, identificaram os acusados JOÃO MARCOS e WICTOR HUGO como os executores do crime. Por fim, no curso das investigações policiais, logrou-se apurar que a empreitada criminosa foi organizada e dirigida pelo acusado SELVINO, o qual deu todo o suporte aos demais comparsas, repassando informações sobre o local do crime e fornecendo instrumentos para a prática delitiva, inclusive as munições utilizadas na arma de fogo usada para atirar contra uma das vítimas. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA como incursos no artigo 157, § 3o inc. II c.c artigo 14, inciso II c/c o artigo 29 c.c art. 61, inc. II “h” todos do Código Penal, e SELVINO PEDROSO DOS SANTOS como incurso artigo 157, § 3o inc. II c.c artigo 14, inciso II c/c o artigo 29 c.c art. 61, inc. II “h” e art. 62, inc. I todos do Código Penal pelo que requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados para que respondam a presente ação, para que ao final sejam condenados, sem prejuízo da oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas, nos termos do artigo 394 e ss. do Código de Processo Penal.”

À luz do noticiado, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 33939960), pelo boletim de ocorrência n. 2019.71388 e 2019.121412 (Id. 33939961 e 33951974), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 33939967-fls. 01/04 e 33939970), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id.13213537-fl.298/301), afastamento do sigilo de dados telefônicos dos apelantes (Id.33939994 – fls.04, 06/09 e Id.33951977).

A autoria delitiva ressoa dos elementos carreados aos autos, pelas provas testemunhais e circunstanciais consoante contextualizou na fase judicial o policial PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS:

“[...]“Que, na data dos fatos, foram informados acerca da ocorrência e durante as investigações, as vítimas narraram que eram dois assaltantes, sendo que um deles permaneceu na motocicleta enquanto o outro os abordou com uma arma de fogo, bem como, informaram que o acusado era muito agressivo e havia os agredido bastante, ocasião em que inclusive foi subtraída uma quantia em dinheiro sendo que a vítima Maria informou também que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo em direção aos mesmos. Disse ainda que, conseguiram obter imagens e câmeras de monitoramento próximas ao local, onde conseguiram identificar a motocicleta usada na empreitada criminosa e, como tinham informações de que uma pessoa em uma motocicleta XJ6 estava praticando roubos na cidade, dirigiram até a residência dono da moto, sendo que no local, encontraram o veículo e, constataram que ele era compatível com as imagens das câmeras de monitoramento ocasião em que foram informados que a motocicleta pertencia acusado Wictor Hugo, o qual inicialmente negou os fatos e disse que havia emprestado uma motocicleta ao acusado João Marcos, porém, ao abordarem acusado João Marcos, este confessou os fatos e delatou o comparsa Wictor Hugo, informando ainda que havia cometido o delito porque tinha a informação de que no local a vítima tinha a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas só pegaram R$ 900,00. Acrescentou ainda que, no decorrer das investigações, após extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, obtiveram a informação de que o acusado Selvino era o responsável por passar as informações do local os demais comparsas, sendo que segundo as informações obtidas, verificaram que Selvino também indicou a pessoa com quem o João Marcos deveria pegar as munições usadas no delito, informou também que, a vítima realizou o reconhecimento do acusado Selvino, como sendo a pessoa que havia frequentado o local, alguns dias antes. Por fim, asseverou que não encontraram nenhuma marca do disparo no estabelecimento ou nas proximidades, porém, a vítima afirmou que o acusado disparou na direção dela e, acredita que isso realmente possa ter acontecido pois um indivíduo que agride as vítimas como ocorreu neste caso, é perfeitamente capaz de efetuar os disparos na direção da vítima.”

O policial LAURO EVANER CORREA, declinou em juízo:

“[...]“Que na data dos fatos, após serem informados da ocorrência, se dirigiram ao local, onde as vítimas narraram que dois indivíduos em uma motocicleta XJ6, os assaltaram, sendo que um deles os abordou e o outro permaneceu na motocicleta esperando. Disse ainda que, o assaltante que abordou as vítimas, estava portando uma arma de fogo, bem como agrediu-as e ainda subtraiu do local, uma quantia em dinheiro, sendo que durante a fuga, o acusado João Marcos disparou em direção a vítima. Informou também que, em diligências conseguiram identificar a motocicleta e então, realizaram a prisão do acusado Wictor Hugo, o qual naquela ocasião narrou que havia emprestado seu veículo ao acusado João Marcos, porém, logo em seguida, eles acabaram confessando os fatos. Informou ainda que, após análise dos aparelhos celulares apreendidos, chegaram até a pessoa do acusado Selvino, o qual havia informado aos comparsas que a vítima tinha um grande valor em dinheiro, sendo que o aparelho celular usado para se comunicar com os comparsas encontrava-se registrado no nome do Benedito, que é irmão do acusado Selvino, contudo, o aparelho celular era usado pelo citado réu. Acrescentou também que, restou apurado que o acusado Selvino estava no estabelecimento da vítima, quando um entregador foi ao local e então, ele visualizou que a vítima encontrava-se com uma grande quantia em dinheiro. Por fim, afirmou que a vítima reconheceu o acusado Selvino, como sendo uma das pessoas que frequentava seu estabelecimento comercial.”

Nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT constante do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Sob o crivo do contraditório, o recorrente
Wictor Hugo Pereira dos Santos
negou a prática do crime de latrocínio tentado admitindo apenas a participação na subtração dos objetos ocasião em que declarou em síntese que, estava passando por necessidades então resolveu participar do crime. Disse ainda que, foi convidado para a empreitada criminosa pelo corréu João Marcos, sendo que durante a ação delitiva, foi conduzindo sua motocicleta e sabia que seu comparsa estava armado. Afirmou também que, conhece os demais acusados. Por fim, asseverou que o corréu João Marcos realizou dois disparos de arma de fogo para cima, quando já estavam distante do local.

Por conseguinte, o apelante
João Marcos Nunes da Silva
, ao ser interrogado em Juízo, declarou em síntese que participou do crime, porque estava precisando de dinheiro, sendo que abordou as vítimas, pegou o dinheiro e no momento em que ia empreender fuga, disparou para o alto, para que as vítimas não olhassem as características da motocicleta em que estavam. Afirmou também que, "um amigo" que foi ao local e viu que a vítima tinha dinheiro e então repassou as informações para o declarante. Informou ainda, que o corréu Selvino não participou do crime, apenas tentou arrumar a arma de fogo para a praticado delito, contudo, não conseguiu. Aduziu, que o corréu Wictor Hugo estava pilotando a motocicleta e que realmente agrediu as vítimas, como forma de pressionar para que elas entregassem o restante do dinheiro, esclareceu que receberam a informação de que as vítimas tinham R$ 6.000,00 (seis mil reais) no local, mas não encontraram essa quantia.

De outro modo, em sede judicial, consta o depoimento da vítima MARIA LUISA OLIVEIRA SILVA, que revela a dinâmica dos fatos, do qual transcrevo: (Id. 33952490-fls.47)

“[...] JUÍZA: Maria Luiza aqui consta que a senhor e seu pai foram vítimas de um roubo no bar e conveniência avenida;

VÍTIMA: Isso;

JUÍZA: Conta como foi esse fato;

JUÍZA: Maria Luiza, aqui consta que no dia três de março de dois mil e dezenove a senhora e seu pai foram vítimas de um roubo no bar e conveniência avenida;

VÍTIMA: Isso;

JUÍZA: Conta como foi o fato.

VÍTIMA: É que eu tinha chegado um pouco mais cedo do serviço né, aí eu tava deitada no sofá daí eu escutei só o barulho da moto ligada o tempo todo e aí a moto não desligava aí eu estranhei e saí pra fora né, para ver o que tava acontecendo, quando eu saí pra fora da sala pra casa pro bar ele já tava com a arma na cabeça do meu pai(...), aí nisso eu fui pra cima do meu pai ele já me grudou né, ele soltou meu pai né, já me grudou pelos cabelos falando o tempo todo para eu passar o dinheiro;

JUÍZA: Huhum;

VÍTIMA: O tempo todinho ele foi bem violento, bastante ele não soltava meu cabelo por nada, o tempo todinho batendo minha cabeça na parede e segurando meu cabelo sabe;

JUÍZA: Mesmo depois que ele pegou esses novecentos reais ele continuava pedindo mais dinheiro?

VÍTIMA: Continuava(...)é, a todo momento ele falava que a informação dele é que tinha mais, que passaram para ele que tinha mais dinheiro e a todo momento ele falava(...)tem mais(...)tem mais, a gente quer o restante, me passa o dinheiro ou sua filha vai morrer ou você morre(...) ele sabia que tinha dinheiro ali mais né;

JUÍZA: Aqui fala que ele acabou levando só novecentos reais que era do bar então(...)o bar era do seu pai?

VÍTIMA: é do meu pai;

JUÍZA: E esse novecentos reais era do bar?(...)e um anel que pertence a senhora ?

VÍTIMA: Então é(...)porque na hora que ele me segurou ali que ele pedia mais dinheiro que ele abaixou minha cabeça né(...)que ele me grudou aqui(...)um vacilo ali que ele deu comigo(...)foi na hora que meu pai conseguiu correr né(...)aí no que meu pai correu que ele viu que meu pai correu , o lá de fora deu sinal para ele né(...)que meu pai tinha corrido(...)nisso eu tinha um anel que era até bijuteria que estava até nesse dedo aqui(...)era bijuteria(...)aí ele voltou(...) como que ele estava indo embora(...)ele voltou e pediu para mim tirar o anel, aí o anel não saia, demorou para sair né(...)foi até na hora que deu tempo do meu pai correr e entrar na casa do vizinho, aí ele levou esse anel, estava até amassadinho(...)era bijuteria mesmo;

JUÍZA: E...ele agrediu fisicamente você e seu pai?

VÍTIMA: Sim, ele grudou no meu cabelo o tempo todo e jogava minha cabeça na parede(...)meu pai, acho que foi com o cano do revólver que ele machucou meu pai aqui, ele ficou com uma feridinha na testa, marcado né(...)ele dava murro no meu pai, assim nas costas, ele dava murro, porque ele sentou meu pai assim na cadeira do bar e ele ficou com a arma assim na cabeça do meu pai e meu pai sentado, então ali meu pai sentado, ele dava murro né, pedindo mais dinheiro, que ele queira mais dinheiro;

JUÍZA: Seu filho presenciou tudo isso daí?

VÍTIMA: Meus dois filhos estavam em casa;

JUÍZA: Eles foram até o bar nesse momento?

VÍTIMA: Meus filhos ficaram dentro do quarto(...)porque é assim, a sala é aqui e aqui tem a área do bar né, já do lado de cá é o salão(...)aí nisso meu filho mais velho estava no quarto mexendo no celular, no que ele viu que estava tendo um assalto ele não saiu para fora, ele ficou o tempo todo lá dentro(...)já o pequeno ficou na porta o tempo todo olhando ele com a arma na minha cabeça(...)então ele falava o tempo todo, “menino vai pra dentro”( ...)e ele ficou assim em choque, então ele ficou parado assim na porta, ele não saiu(...)ele não sabia se ele saia, daí ele ficou assim parado em choque, esse meu menino tem quatorze anos;

JUÍZA: Presenciou;

VÍTIMA: Presenciou, ele viu tudo ficou na porta parado(...)aí no que ele me pegou e me levou para dentro do bar né, foi a hora que o meu filho mais velho veio e pegou o meu menino né, o pequeno de menor e levou para dentro do quarto né.

JUÍZA: Tá(...)então a senhora falou que tinha um do lado de fora que estava numa moto né, e esse entrou na hora que o seu pai saiu esse da moto fez um sinal e o que estava dentro saiu?

VÍTIMA: Saiu;

JUÍZA: E como que foi os disparos?

VÍTIMA: Assim, quando chegou na esquina que...eles montaram na moto e quando chegou na esquina...nós estávamos indo todos para foram eu e meus meninos gritando e pedindo socorro né...chamando a polícia, aí os vizinhos saíram para fora já e foi na hora que eles chegaram na esquina eles olhou pra trás e deu três disparos;

JUÍZA: Esses disparos foram em direção da senhora?

VÍTIMA: Foi em direção...não foi pra cima...foi em direção;

JUÍZA: Era para acertar a senhora?

VÍTIMA: Eu creio que sim(...)porque estava eu e meu filho, os três filhos na rua gritando né, porque eles ficou todos apavorados e eu também né depois que eles saiu(...)aí ficou todo mundo gritando na rua, aí ele chegou na esquina, aí esse que estava na garupa olhou para trás e disparou três vezes(...)eu creio que foi pra gente porque não foi para cima né(...)foi na nossa direção(...)porque daí a vizinha ainda abriu o portão para gente correr pra dentro achando que eles iam voltar (...)e veio na nossa direção, se não fosse para acertar ele tinha atirado para cima né(...)mas não foi para cima, foi no rumo que a gente estava;

JUÍZA: A distância é(...)que eles atiraram era possível de repente acertar a senhora?

VÍTIMA: era(...)era sim(...)possível sim;

JUÍZA: Aqui pelo que tá na denúncia eles teriam ido lá sob a orientação do acusado Selvino(...)essa pessoa a senhora conhece? Já ouviu falar? Ele já foi no bar? Pelo nome;

VÍTIMA: Olha, essa informação desse terceiro ai, ele não é estranho né, eu já vi ele em algum lugar, só que eu não vou te dar a certeza de que eu já vi ele no bar do meu pai entendeu, porque eu quase não parava em casa né, porque eu trabalho;

JUÍZA: A senhora foi na delegacia para reconhecer ele?

VÍTIMA: Eu reconheci os dois, o terceiro eu já não fui, foi só o meu pai(...)eles não me mostraram o terceiro, foi só os dois mesmo;

JUÍZA: Esses dois que a senhora reconheceu na delegacia e estão presos, a senhora tem dúvida de que eles cometeram esse assalto?

VÍTIMA: Não(...)eu tenho certeza que é eles;

JUÍZA: Foi recuperado alguma coisa?

VÍTIMA: Não(...)nada;

JUÍZA: Aqui tem duas fotos, folhas vinte e quatro e vinte e cinco eu queria que a senhora apontasse se a senhora reconhece ou não reconhece e se reconhecer o que cada um vez, o que entrou, o que ficou na moto

VÍTIMA: Há esse aqui é o que ficou na moto;

JUÍZA: folhas vinte e quatro;

VÍTIMA: É(...) Pode passar?

JUÍZA: Pode;

VÍTIMA: E esse daqui é o que entrou(...)esse daqui foi o que entrou e aquele lá foi o que ficou do lado de fora;

JUÍZA: Qual dos dois que disparou o tiro?

VÍTIMA: Foi esse daqui;

JUÍZA: O que está nas folhas vinte e cinco;

VÍTIMA: Esse aqui;

JUÍZA: Eu vou mostrar para a senhora uma imagem para ver se a senhora já viu essa pessoa, se já foi no bar, se sabe quem é;

VÍTIMA: Então essa daí eu vi na foto que meu pai me mostrou né (...) para mim ele não é estranho mas eu não posso ter a certeza né que eu já vi ele no bar do meu pai, que nem eu falei que eu trabalhava então quem ficava mais no bar era meu pai porque o bar é dele, então sobre esse terceiro aí eu não posso afirmar entendeu(...)mas ele não é estranho(...)mas eu não posso afirmar nada quanto a ele.[...]”(Negritou-se)

A vítima, Sr. LUÍS HENRIQUE LOPES DA SILVA, pessoa idosa, declinou em juízo, em síntese: (Id. 33952490- fl.46)

“[...] JUÍZA: Senhor Luís Henrique aqui consta que o senhor foi vítima de um roubo em seis de março de dois mil e dezenove;

VITIMA: Fui eu tava lá em no bar, quando uma moto grande passou o indivíduo já com revolver eu sentado(...)não levanta não...)eu tenho um a marca aqui na minha teste, tenho dois risco aqui ...já foi tapa na orelha, entrei para dentro, sopapo(...)agressivo e falando eu quero o dinheiro todo, você tem dinheiro ai, eu sei que você tem dinheiro, me dá o dinheiro e judiando(...) ele grudou na cabeça da minha menina, essa que está aí e elevou ele num canto assim, e arrancando os cabelo e batendo a cabeça na parede pelos cabelos e ele me deu as costas...eu pensei eu já estou velho(...)eu já vivi muito eu vou arriscar a minha vida(...) a porta da frente assim é fechada tem outro salãozinho assim, na outra porta assim, quando ele deu as costas, eu falei eu vou ter que correr nem que ele dá um tiro... aqui nessa outra porta tem grade...se me matar eu já estou velho mesmo, mas a minha filha está nova...no que eu passei estava o outro de cobertura né...em cima da moto, um branco, alto...eu vi só corrido que era alto e camiseta branca não deu para ver a cara eu entrei numa casa(...) quando eu entrei na casa ele soltou minha filha, aí quando ele chegou perto do ponto de ônibus assim ele meteu o revolver para trás assim intimidando sabe...atirando; mas foi um terror sabe(...)ele entrou ali para me matar (..) não eu quero, eu sei que você tem mais dinheiro, eu sei que você tem e já foi me batendo e judiando e com o cabo do revolver;

JUÍZA: Bateu no senhor então?

VÍTIMA: Bateu (...) eu compro uma caixa de pinga, meia caixa de pinga eu não tenho nada;

JUÍZA: Bateu na sua filha também?

VÍTIMA: Minha menina dava sopapo assim ó, no cabelo dela assim(...)em mim assim foi no ombro, nos braços, tudo assim ele batia com o cabo do revolver(...)judiaram de mim(...)se eu não fugisse eles tinham matado no mim...se jogasse alguém na residência, eu tenho um netinho que tem problema de cabeça um gurizinho pequeno, mandar alguém tirar a vista dele(...)um terror;

JUÍZA: Essas pessoas, um ficou na moto e outro desceu não é?

VÍTIMA: Isso;

JUÍZA: E essas pessoas, elas estavam usando alguma coisa para cobrir o rosto?

VÍTIMA: Ó...o que estava na moto ele não tirou o capacete em momento nenhum, agora o outro que entrou dentro do estabelecimento, é um moreno, ele tirou o capacete e eu vi a cara dele todinha de fora, daqui até aqui e batendo e sopapo em mim(...) velho sem vergonha(...) velho moleque(...)vagabundo(...)tudo quanto é nome(...)eu falei, meu Deus do céu eu com sete anos estava dentro da roça carpindo e ajudando meu pai(...)nem meu pai nunca me chamou desses nome;

JUÍZA: Aqui consta que eles levaram novecentos reais e um anel de bijuteria;

VÍTIMA: Não(...)foi novecentos e vinte meu;

JUÍZA: Huhum... e o dinheiro era do senhor?

VÍTIMA:O dinheiro era de eu fazer meu pagamento de bebida e era o único que eu tinha;

JUÍZA: E quando eles saíram que eles efetuaram o disparo, foi em direção ao senhor ou a Maria Luíza?

VÍTIMA: Ó..., no rumo que eu corri né minha menina saiu para fora e o guri foi na ora que eu vi eles pipocando bala;

JUÍZA: Ele atirou em direção a Maria Luiza?

VÍTIMA: Em direção à rua, do bar, no meio da rua, se tivesse criança na rua pegava bala então quando ele viu que eu corri que entrei dentro de uma residência(...)ele atirou para intimidar, achou que eu ia seguir eles ou alguma coisa que seja (...)o cara é perigoso(...)até o policial civil que prendeu eles falou assim o cara mais perigoso foi esse aí ó, que tava na moto dando cobertura(...)um magrão alto(...).

JUÍZA: Tinha...a Maria Luiza estava com o senhor e tinha mais alguém? O filho dela parece?

VÍTIMA: Um netinho pequeno que tem problema de(...);

JUÍZA: Ele estava no bar também?

VÍTIMA: Tava(...)um gurizinho pequeno e ele falou(...)tira o olho de mim rapaz, tida o olho de mim

JUÍZA: Quantos anos tinha a criança?

VÍTIMA: onze ou doze não sei direito;

JUÍZA: Huhum;

VÍTIMA: Eu sei que foi um terror e eu digo, vou arriscar, ele deu as costas, eu vou arriscar correr eu já estou velho no fim da vida e se eles matar minha filha ela está nova;

JUÍZA: Aqui a Maria Luiza falou que eles chegaram na esquina e efetuaram três disparos em direção a ela, o senhor se a arma foi em direção a ela?

VÍTIMA: Nessa ora, foi na ora que ela correu pra rua né, quanto eu tinha na fuga ela pensou que os cara tinha atirado em mim e me matado (...)

JUÍZA: E depois que o senhor, essas pessoas que estão presas, foram presas, o senhor reconheceu como as que praticaram esse assalto?

VÍTIMA: Reconheci, quanto voltou eu falei assim para polícia civil que o único que eu não reconheci a cara dele assim, que eu não vi a cara dele é o brancão que tá de bermuda jeans e camiseta branca ele não tirou o capacete eles estavam numa moto grande, de alta potência, agora o que entrou não...ele ergueu o capacete assim na metade da cabeça;

JUÍZA: Tem duas fotos aqui nos autos, eu vou mostrar para ver se o senhor reconhece alguma dessas pessoas(...)aqui o primeiro as folhas vinte e quatro;

VÍTIMA: Esse aqui é o alto que estava na moto

JUÍZA: Esse é o que estava na moto?

VÍTIMA: É, se eu não me engano é, porque tem um moreno bem escuro e o outro é branco;

Mas o senhor tem certeza que esse é o que estava na moto? Tem certeza que esse participou do assalto?

VÍTIMA: Ó é um branco e o moreno que entrou, porque o outro branco eu vou falar para você não deu pra mim ver não...é esse aqui ó;

JUÍZA: Esse é o que entrou?

VÍTIMA: Esse aqui não é nem cem por cento, é mil por cento;

JUÍZA: Huhum que estão as folhas...qual é a folha ai? Vinte e cinco né;

VÍTIMA: Não é nem cem por cento é mil por cento;

JUÍZA: Esse daí que deu coronhada no senhor?

VÍTIMA: Esse que me bateu...que me judiou tudinho...e esse daqui é o branco que tava na moto de calça jeans, camiseta branca e capacete rosa que ele não tirou da cara.

JUÍZA: Folhas vinte e quatro;

VÍTIMA: Aí foi na hora que a civil pegou esse e chegou lá;

[...]

JUÍZA: Foi rápido para prender os dois?

VÍTIMA: Primeiro veio a militar, a militar rodou e não conseguiu pegar, ai a civil passou na base das nove e meia, dez horas e pediu a indicação tudinho né...aí eu falei ele tá numa moto grande, moto sem o miolo do escapamento ali na rodoviária você escutava [...] ai foi quando eles pegou a câmera, aí quando foi lá pelo meio dia, duas horas eles mandou descer lá que os caras já estavam presos;

JUÍZA: Tem uma outra pessoa que foi denunciada aqui que foi o Selvino, de acordo com a denúncia ela teria visto o senhor com dinheiro e teria planejado esse assalto, o senhor conhece? Já tinha visto esse Selvino?

VÍTIMA: Olha tem um gordinho, se for um gordinho, passava no meu bar porque se ele passou informação pro cara é porque me conhecia;

JUÍZA: O senhor costumava ter muito dinheiro lá?

VÍTIMA: Não...moça eu comecei minha vida foi carpindo quintal hoje eu tenho um botequinho com um carrinho de pinga, pode ir no meu boteco não passa de uma caixinha de pinga, é um salãozinho desse tamanhinho aqui que é salão de beleza que eu pus o meu barzinho lá, tenho nada não...se eu tivesse dinheiro eu tinha operado desse tumor no braço aqui e tratado do câncer de pele...eu tenho problema de saúde, pra mim dormir de noite é esse aqui ó...eu tomava dois agora estou tomando quatro faixa preta para dormir...quando chega uma moto estranha eu já fico em pé no bar e quando o cara vem com capacete eu fecho a porta, eu to assombrado...eu não trabalho mais [...] eu to vendendo minha casa para ir embora(...)agora esse moreno aí eu vou falar pra você esse cara é perigoso, ele entrou ali para fazer besteira, se eu não fujo[...].”

Com efeito, o conjunto probatório revela de forma segura a participação dos apelantes no crime em comento, tendo em vista os depoimentos prestados em juízo, em especial, das vítimas que narraram de forma segura a dinâmica dos fatos revelando-se uníssonos e coesos, restando evidenciado que os disparos efetuado pelo recorrente não foram aleatórios, mas sim, em direção à vítima.

Cumpre destacar, que restou evidenciado o
animus necandi
na conduta dos apelantes, o qual visando garantir a subtração dos bens das vítimas, bem como a impunidade do delito, antes de empreender fuga, efetuaram três disparos de arma de fogo em direção à vítima Maria, todavia, a violência empregada não resultou na morte da ofendida por circunstâncias alheias a vontade dos increpados.

Neste diapasão, em delitos de natureza como a do presente, a palavra das vítimas merece especial relevância, podendo pacificamente fundamentar o édito condenatório, porquanto não se acredita que alguém, sem qualquer motivo, inculpe terceiro de um crime tão grave, apenas para deliberadamente prejudicá-lo, naturalmente, então, prevalecendo sobre a dos agente, que, cediço, tem evidente interesse em isentar-se de responsabilidade.

Nesse sentido:

“(...) 3. A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus n° 144.729/DF, 6a Turma, Relator: Convocado Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

“Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem valor especial probatório, especialmente se em consonância com o conjunto probatório(...).” (Ap 94879/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016)”

O chamado dolo subjetivo do agente é de extrema dificuldade probatória, haja vista tratar-se de comportamento íntimo cuja prova é sutil e difícil. Assim, para comprovar a intenção do agente na conduta delitiva, deve o julgador fazer valoração dos elementos objetivos do caso concreto.

O latrocínio é crime complexo, no sentido de que resulta da fusão de dois ou mais tipos penais (homicídio e roubo). Pouco importa se houver dolo ou culpa na produção da morte, até porque a lei não faz qualquer distinção. O fundamental é que haja o dolo de roubar, ou seja, subtrair o bem com emprego de violência e que desta resulte a morte (derivada de dolo ou culpa).

Ilustrando, a lição de Fernando Capez
in

Curo de Direito Penal. Parte Geral. 14a edição, volume 1, Editora Saraiva, 2010, págs. 239/242, a respeito:

“
Crime qualificado pelo resultado: é aquele em que o legislador, após descrever uma conduta típica, com todos os seus elementos, acrescenta-lhe um resultado, cuja ocorrência acarreta um agravamento da sanção penal ...

Um só crime:
o crime qualificado pelo resultado é um único delito, que resulta da fusão de duas ou mais infrações autônomas. Trata-se de crime complexo, portanto.

(...)

Espécies de crimes qualificados pelo resultado:
(...)

a) Dolo no antecedente e dolo no consequente:
nesse caso, temos uma conduta dolosa e um resultado agravador também doloso. O agente quer produzir tanto a conduta como o resultado agravador ...

d) Conduta dolosa e resultado agravador culposo (crime preterdoloso ou preterintencional):
o agente quer praticar um crime, mas acaba excedendo-se e produzindo culposamente um resultado mais gravoso do que o desejado. É o caso da lesão corporal seguida de morte, na qual o agente quer ferir, mas acaba matando (CP, art. 129, § 3o)... Na hipótese, diz-se que o autor fez mais do que queria, agiu além do dolo, isto é, com preterdolo ... Há, portanto, dolo no antecedente e culpa no consequente.

Diferença entre crime qualificado pelo resultado e crime preterdoloso:
o primeiro é gênero, do qual o preterdoloso é apenas uma de suas espécies.

Latrocínio
: não é necessariamente preterdoloso, já que a morte pode resultar de dolo (ladrão, depois de roubar, atira para matar), havendo este tanto no antecedente como no consequente. Quando a morte for acidental (culposa), porém, o latrocínio será preterdoloso, caso em que a tentativa não será possível ... Entretanto, no crime qualificado pelo resultado em que houver dolo no antecedente e dolo no consequente, será possível a tentativa, pois o resultado agravador também era visado(...).” (Neritou-se)

A respeito da ausência do resultado morte, insta anotar que, quando a prova demonstra de forma inequívoca, como no caso, que o dolo dos agentes estava dirigido para o evento morte ao fim da subtração patrimonial, ou de garanti-la, não sobrevindo aquela, por circunstâncias alheias à sua vontade, configura-se o crime de latrocínio na sua forma tentada.

Em que pese a defesa sustente que não foram evidenciadas as marcas decorrentes dos possíveis disparos de arma de fogo, é perfeitamente possível a ausências desses vestígios, pois a própria vítima Maria Luiza afirmou que estava no meio da rua, quando sofreu os disparos em sua direção efetuados pelo apelante João Marcos.

Diante dos relatos da vítima, verifica-se que o acusado efetuou o disparo de arma de fogo contra a ofendida restando assim, induvidosa, a intenção de matar tendo sido empregada por conta do fim subtrativo, subsumindo-se, tranquilamente, no art. 157, § 3o,
in fine
do CP, na forma tentada, por força da norma de extensão do art. 14, II, do mesmo
codex
.

Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. 1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade.
2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC no 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).
3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133486, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016)

No mesmo sentido, o STJ, para quem, se existiu dolo de matar e de subtrair, não ocorrendo a morte por fatores alheios à vontade do agente, configura-se a tentativa de latrocínio (Precedentes - STJ, AgRg no REsp 1.647.962, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15-3-2017). E, ainda:

“[...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade
. 2. A tese de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo, esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, o que se afigura inviável na estreita via do mandamus. 3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 429.657/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 16/04/2018)(Negritou-se)

Deste modo, conclui-se que a condenação dos recorrentes se lastreiam em vasto conjunto probatório, restando caracterizado o
animus necandi
dos agentes que, a toda evidência, afastam o acolhimento do pedido de desclassificação, sustentado pela Defesa. Destarte, configurado está o crime de latrocínio na modalidade tentado, devendo o apelante responder pelo crime previsto no art. 157, § 3o,
in fine
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Assim, muito embora os apelante se posicionem no sentido de que não pretendiam praticar o crime de latrocínio, resta demonstrado que ao efetuar os três disparos de arma de fogo contra a vítima, não vindo atingi-la por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, os apelantes agiram com animus necandi, conduta que possui nexo de causalidade com o roubo, estando perfeitamente configurado o delito de latrocínio na forma tentada.

2. DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – RECORRENTE WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS.

Requer ainda, a defesa do apelante Wictor Hugo Pereira dos Santos a aplicação da participação dolosamente distinta do artigo 29, §2o, do Código Penal, objetivando a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo.

Nesse sentido, argumenta que a arma de fogo encontrava-se na posse do recorrente João Marcos, aduzindo portanto, que não detinha o domínio do fato, a fim de poder evitar que ele utilizasse o artefato bélico como utilizou, além de sua intenção ser tão somente praticar o crime de roubo.

Nesta linha intelectiva, verifica-se que realmente João Marcos foi quem executou propriamente o delito, adentrando no estabelecimento/conveniência, agredindo as vítimas, e posteriormente, durante a fuga, efetivando os disparos na direção da vítima Maria. Contudo, registro que, dos autos, emerge o fato de que o apelante Wictor Hugo aderiu à conduta do corréu/recorrente João Marcos, pois tinha pleno conhecimento da utilização de arma de fogo durante a prática criminosa, a qual estava devidamente municiada.

Consigno ademais, que reverbera dos autos, que o corréu Selvino fora o responsável por providenciar as munições, bem como, por planejar a ação delitiva. Por sua vez, o apelante Wictor Hugo tinha como função fornecer e conduzir a motocicleta de sua propriedade utilizada durante o crime.

Denota-se, portanto, que todos os acusados sabiam que a subtração ocorreria mediante emprego de arma de fogo. E, ademais, o ora apelante tinha a possibilidade de prever a ocorrência de resultado mais grave fator que se figura como desdobramento no mínimo aceito pelo individuo, tendo assumido o risco de produzi-lo, caracterizando dolo eventual

Neste diapasão, tratando-se de infrações cometidas mediante concurso de agentes, todos são igualmente responsáveis pelo resultado mais danoso, sendo irrelevante que o comportamento delituoso de um deles seja menos intenso que o dos demais, como sustentado pela Defesa.

Preleciona Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, na obra Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, 8a Edição, Ed. Juspodivm, 2020, pág. 365:

“[...]ao planejarem a prática de um crime de roubo, com emprego de arma de fogo, ainda que a ser utilizada por apenas um dos agentes, os demais estão plenamente cientes do ato relevante que o comportamento representa na consecução do plano delitivo. Assim, se a arma é utilizada para a execução do delito, todos irão responder pelo resultado [...].”

Tal posicionamento encontra simetria com a jurisprudência do Pretório Excelso, no sentido de que: “
o co-autor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa
" (RTJ 98/636).

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de
latrocínio tentado, mesmo aqueles que não efetuaram o
disparo contra a vítima e que viabilizou a
fuga do grupo, notadamente porque os atos que incumbiam aos apelantes, ainda que atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, em horário de funcionamento, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta. Precedentes. 5. Apelos conhecidos e desprovidos.” (TJMT; APL 78413/2018; Tangará da Serra; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 14/08/2019; DJMT 21/08/2019; Pág. 136)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISIBILIDADE E ACEITAÇÃO DO EVENTO MORTE – RESULTADO MAIS GRAVOSO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA E DIRETA DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO - RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Descabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda, que não tenha efetuado o disparo fatal de arma de fogo.” (N.U 0001996-96.2016.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).

Logo, na hipótese em comento, não há como reconhecer a participação dolosamente distinta a ensejar a pretendida desclassificação.

3.

DOS PEDIDOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA.

Requer pela readequação da pena base, para ambos os recorrentes, com o decote das circunstâncias judicias sob o argumento de que houve injustiça na aplicação da reprimenda, em especial, no tocante à
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

Para adequada analise do pleito recursal, transcrevo a dosimetria estabelecida aos apelantes:

“[...]
RÉU WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS
.

O Código Penal atribui para o crime de roubo com resultado morte, a pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa, pois o réu
premeditou
a prática delitiva, ao receber informações sobre o local dos fatos, alguns dias antes do ocorrido, aliado ao fato de ter
disponibilizado a sua motocicleta
para a realização da empreitada criminosa. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não há elementos para se aquilatar. Personalidade do Agente – Não restou demonstrada. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se
de arma de fogo
e em
concurso de pessoas
, juntamente com pelo menos outros dois indivíduos, além disso, o crime foi praticado no estabelecimento comercial da vítima, durante o expediente comercial e na presença de um adolescente, o qual visualizou o seu avô, ora vítima Luis, com uma arma apontada para a cabeça.
Consequências
– A meu ver foram de considerável envergadura e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, posto que felizmente a vítima Maria não foi atingida pelos disparos efetuados, porém, além do prejuízo sofrido que é inerente ao tipo penal, restou ainda o abalo psicológico causado nas vítimas, especialmente a vítima Luis, que ao ser ouvido, afirmou que em razão dos fatos, passou a ingerir medicamento tarja preta para dormir e ainda colocou o seu imóvel a venda, pretendendo ir embora da cidade, tamanho desgosto sofrido. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime,
as quais valoro como negativas, portanto, neste caso em concreto, utilizando-me do quantum de 08 (oito) meses para cada circunstância negativa, assim, fixo a
pena base em 22 (vinte e dois)
anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância
atenuante da confissão espontânea,
ainda que parcial, pois o réu admitiu apenas a participação na subtração dos bens, bem como, a agravante descrita art. 61, II, “h” (vítima idoso), do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos que na época dos fatos, a vítima Luis possuía 61 (sessenta e um) anos de idade, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foram efetuados três disparos na direção da vítima, os quais só não a atingiram, em razão do erro de pontaria, por isso, entendo que a pena deve ser minorada em mais da metade, sendo assim reduzo em 1/2 e mais 1/6, por conseguinte, fica a pena em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
que fica sendo a pena final.

Portanto, fica a pena privativa de liberdade definitiva do réu Wictor Hugo Pereira dos Santos em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2o, inciso “a” e § 3o, do Código Penal.

Verificando a redação do artigo 44, do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da pena aplicada, da prática de violência e grave ameaça às vítimas. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).

RÉU JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA.

O Código Penal atribui para o crime de roubo com resultado morte, a pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa, pois o réu premeditou a prática delitiva, ao receber informações sobre o local dos fatos, alguns dias antes do ocorrido, aliado ao fato de ter praticado o crime utilizando-se de
extrema e desnecessária violência com as vítimas
, pois restou demonstrado que o réu agrediu a vítima Luis com várias coronhadas e ainda bateu a cabeça da vítima Maria contra a parede. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de código 647139, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 2728-77.2016.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 1823-38.2017.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da
reincidência
. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”. Conduta Social – Não há elementos para se aquilatar. Personalidade do Agente – Não restou demonstrada. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e em concurso de pessoas, juntamente com pelo menos outros dois indivíduos, além disso, o crime foi praticado no estabelecimento comercial da vítima, durante o expediente comercial e na presença de um adolescente, o qual visualizou o seu avô, ora vítima Luis, com uma arma apontada para a cabeça.
Consequências
– A meu ver foram de considerável envergadura e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, posto que felizmente a vítima Maria não foi atingida pelos disparos efetuados, porém, além do prejuízo sofrido que é inerente ao tipo penal, restou ainda o abalo psicológico causado nas vítimas, especialmente a vítima Luis, que ao ser ouvido, afirmou que em razão dos fatos, passou a ingerir medicamento tarja preta para dormir e ainda colocou o seu imóvel a venda, pretendendo ir embora da cidade, tamanho desgosto sofrido. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime
, as quais valoro como negativas, portanto, neste caso em concreto, utilizando-me do quantum de 08 (oito) meses para cada circunstância negativa, EXCETO a culpabilidade, que a meu ver, é de extrema envergadura, dada a violência empregada pelo réu, assim, para essa circunstância, utilizo o quantum de 01 (um) ano e, de consequência, fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, pois o réu admitiu apenas a subtração dos bens, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de código 647139, em trâmite nesta Comarca, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, oriundo da ação penal de no 1823-38.2017.811.0064, que tramitou nesta Comarca, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Ademais, existe ainda a
circunstância agravante descrita art. 61,
II, “h” (vítima idoso), do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos que na época dos fatos, a vítima Luis possuía 61 (sessenta e um) anos de idade, logo, utilizando-me do quantum geral alhures descrito, majoro a pena em 08 (oito) meses.

De outro giro, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foram efetuados três disparos na direção da vítima, os quais só não a atingiram, em razão do erro de pontaria, por isso, entendo que a pena deve ser minorada em mais da metade, logo reduzo em 1/2 e em mais 1/6, por conseguinte, fica a pena em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que fica sendo a pena final.

Portanto, fica a pena privativa de liberdade definitiva do réu João Marcos Nunes da Silva em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2o, inciso “a” e § 3o, do Código Penal, aliado ao reconhecimento da reincidência.

Verificando a redação do artigo 44 do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da pena aplicada, da prática de violência e grave ameaça às vítimas, aliado ao fato do reconhecimento da reincidência. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).[...]”

Com efeito, no instante da aplicação da pena, o magistrado sentenciante, atentando-se ao sistema trifásico, analisou as circunstâncias judiciais inscritas no art. 59 do Código Penal, tendo valorado negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e a consequência do crime para ambos os apelantes. Além disso, em relação ao apelante João Marcos, valorou-se os antecedentes.

Requer, assim, na primeira fase da dosimetria estabelecida, o decote das vetoriais da
culpabilidade, circunstância
s e
consequências
do delito negativamente valoradas, com relação a ambos os apelantes.

Aduz com relação à culpabilidade, que não se mostra razoável o aumento da pena base levando-se em consideração ter o recorrente Wictor Hugo emprestado sua motocicleta para o cometimento do delito, tampouco ter o apelante João Marcos utilizado de violência eis que elemento ínsito ao próprio tipo penal.

Sem razão, contudo. Pois, dessume-se dos autos que a vetorial culpabilidade com relação ao primeiro apelante [Wictor Hugo] foi negativamente valorada pela premeditação e, nos termos do enunciado Orientativo n.49 deste E. TJMT: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.”

Outrossim, com relação ao segundo apelante [João Marcos], Necessário salientar, como bem fundamentado pelo ilustre magistrado de piso, que a culpabilidade foi extremada diante da violência empregada, com agressões físicas de diversas espécies, fator que jurisprudencial mente autoriza o incremento da basilar, conforme o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável se mostra pedido de absolvição de réu envolvido em crime diante de provas constantes dos autos, coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado cometeu crime de roubo, foi preso em flagrante sendo os fatos narrados e denunciados pelo representante do Estado. 2.
A violência empregada, embora não sirva para modular negativamente as consequências do delito, notadamente porque o crime de roubo inclui no tipo penal o exercício de grave ameaça ou violência contra a pessoa, a excessiva agressividade configura a culpabilidade negativa, haja vista a maior censurabilidade do comportamento do apelante
. 3. Negado provimento ao recurso.
(TJDF; APR 07043.06-02.2019.8.07.0012; Ac. 125.0871; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo de Oliveira; Julg. 21/05/2020; Publ. PJe 01/06/2020) (Negritou-se)

Avançando na análise, requer o decote da vetorial
circunstâncias
do crime ainda para ambos os recorrentes, porquanto, sob sua ótica, o argumento jurídico constante na sentença de que os apelantes valeram-se de arma de fogo e o delito fora praticado em concurso de pessoas, além de ter sido realizado no estabelecimento comercial da vítima, trata-se de questão que alude ao próprio tipo penal.

As circunstâncias do crime, aqui apontadas, são aqueles elementos meramente acessórios que não integram o crime mas influem dobre sua gravidade, deixando inalterada sua essência, motivo pelo qual, devem permanecer desfavoráveis.

Com relação as consequências do crime, aduz que o fato de que a vítima declarou ter sofrido abalo psicológico e que hodiernamente faz uso de medicamentos para dormir e vive aterrorizado, bem como, de que teria colocado seu imóvel à venda valorado na sentença, trata-se de fundamentação ínsita ao delito em questão, de modo que, requer pelo seu afastamento.

As consequências do crime representam aquele “
conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”
. (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral. vol. 1. 7a ed. São Paulo: Método, 2013. p. 661).

Assim, a tese de que trata-se de elemento ínsito ao delito não encontra amparo pois a jurisprudência consolida o entendimento de que: “[...]o
grande abalo psicológico demonstrado pela vítima, que passou a tomar medicamento para dormir e modificando sua rotina e colocou à venda o estabelecimento comercial de sua propriedade, onde o crime ocorreu, é justificativa suficiente para análise negativa das consequências do crime e consequente majoração da pena-base.[...]
”

(TJDF; APR 2017.14.1.004599-5; Ac. 118.5677; Terceira Turma Criminal; Rela Desa Nilsoni de Freitas; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 24/07/2019)

Destarte, inobservo elementos aptos a ensejarem a alteração da dosimetria estabelecida pelo Juízo sentenciante, nesta fase, de modo que, mantenho-as.

4.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H” [VÍTIMA IDOSA], DO CÓDIGO PENAL.

A defesa requer o afastamento da agravante de crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, por entender que o delito foi direcionado ao patrimônio do estabelecimento comercial, independente das pessoas que haviam no local.

Cumpre destacar, que a referida agravante fora utilizada para exasperar a pena tão somente do apelante
João Marcos Nunes da Silva
, haja vista, que em relação ao apelante
Wictor Hugo Pereira dos Santos
, houve a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante descrita art. 61, II, “h” (vítima idoso), do Código Penal.

Assim, em relação à supracitada circunstância agravante, o legislador, claramente, visou proteger aquele que é naturalmente imbuído de maior vulnerabilidade e, consequentemente, punir com mais rigor o agente do delito.

Nos dizeres de Fernando Galvão,
in
Direito Penal - Parte Geral, 5. ed., São Paulo: RT, 2013, p. 764, que assim descreve: “
Sem dúvida, o condenado que pratica um crime doloso contra qualquer das pessoas referidas no dispositivo legal aproveita-se de sua maior fragilidade, e o ordenamento jurídico, mediante a ameaça de pena mais severa, espera desestimular tais delitos. Da mesma forma, quando se tratar de vítima mais frágil em razão da idade, enfermidade ou gravidez, deve-se exigir daquele que com ela se relaciona maior cuidado para não provocar-lhe lesões, o que justifica o agravamento da pena nos crimes culposos
.”

No caso de se praticar um crime contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, a norma, claramente, visou a proteger aquele que é naturalmente mais vulnerável, punindo, com maior rigor, o agente do delito. Apesar de já destacada a essência motivadora dessa agravante, cumpre lembrar que o critério de aplicação, em caso de pessoa idosa,
é objetivo
e, nesta hipótese, cronológico.

No caso em tela, restou devidamente caracterizada nos autos a “
idade cronológica avançada
” da vítima o Sr. Luís Henrique Lopes da Silva, ao tempo dos fatos, então com 61 (sessenta e um) anos de idade, consoante demonstrado em cópia de seu cadastro de pessoa física (Id. 33939966), bem como, do termo de depoimento (Id.33939965).

À propósito o entendimento jurisprudencial:

“[...]Incabível o
afastamento
da
agravante prevista no
art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal
, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento
da circunstância especial
da vítima ser
pessoa
idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de
agravante genérica de natureza objetiva. Não obstante, a condição de
pessoa
idosa, sobretudo pela idade avançada
da vítima, é facilmente perceptível e certamente entrou na esfera de conhecimento dos apelante
s.[...]”(TJMT; APL 37731/2018; Nova Xavantina; Rel. Des. Paulo
da Cunha; Julg. 18/09/2018; DJMT 21/09/2018; Pág. 84)

Neste vértice, a tese defensiva não prevalece, de modo que vai mantida a agravante, restando não evidenciada qualquer alteração a ser implementada na dosimetria estabelecida na segunda fase dosimétrica, a que alude a defesa.

5.

DA RAZÕES RECURSAIS – RECORRENTE SELVINO PEDROSO DOS SANTOS

Requer pela absolvição em relação ao crime de latrocínio tentado

o inexistência da figura típica do tentativa de latrocínio. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo sustentado ainda a tese da negativa de autoria, bem como, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, III, “h” do Código Penal. (Id.33952483 a 33952485)

Conforme alhures mencionado, a materialidade delitiva reverbera dos auto, bem como, a autoria delitiva, da mesma forma, evidenciada pelas provas produzidas em ambas as fases processuais.

Com relação a tese de absolvição por inexistência da figura típica do latrocínio tentado no ordenamento, não prospera, pois, extrai-se das lições de Damásio de Jesus, André Estefam atualizador – Direito Penal 2 – Parte Especial, 36a edição, atualizada, 2020, Saraiva Jur., pág.438:

“[...]Existem quatro situações envolvendo o fato, com respeito a determinar o enquadramento legal da conduta, tendo-se verificado ou não a morte e a subtração. 1a) morte consumada e subtração consumada; 2a) morte tentada e subtração tentada; 3a) morte consumada e subtração tentada;
4a) morte tentada e subtração consumada
.

[...]

E na hipótese inversa, vale dizer, morte tentada e subtração consumada? Há, segundo entendimento majoritário na jurisprudência, latrocínio tentado. Para o STF, se o roubador praticou a violência com animus necandi, pouco importa se a vítima sofreu, como resultado final, lesões leves ou graves, eis que a inexistência do desfecho letal decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente (RHC 133.486, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22-8-2016). No mesmo sentido, o STJ, para quem, se existiu dolo de matar e de subtrair , não ocorrendo a morte por fatores alheios à vontade do agente, configura-se a tentativa de latrocínio (STJ, AgRg no REsp 1.647.962, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15-3-2017).[...]”. (Negritou-se)

Ao ser ouvido em juízo, o apelante Selvino Pedroso dos Santos, negou a participação no crime do crime descrito na exordial acusatória, aduzindo: “
Que, foi convidado a participar do roubo, porém, se recusou e como terceiros escutaram a conversa, eles se interessaram. Disse ainda que, realmente havia conversa sobre a prática do crime no seu celular, todavia,
tinha emprestado o aparelho para uma terceira pessoa que foi efetivamente quem participou do crime.
Informou também que, não conhece os corréus e, confirmou ainda que, no momento da sua prisão, quebrou o seu aparelho celular, pois continham algumas fotos comprometedora de sua namorada.
”

[Trecho retirado da sentença – ID 33952461, pág. 311].

Ora, tal alegação não só ressoa isolada nos autos, como também, revela-se de pouca credibilidade, isto porque, dos autos consta que foram afastados os sigilos do aparelhos de telefones celulares dos increpados revelando intensa conversa entre os mesmos e, ademais, o informante BENEDITO PEDROSO DOS SANTOS, irmão do ora recorrente, em sede judicial, declarou: “
Que na época dos fatos, seu irmão Selvino usava um aparelho celular, que estava cadastrado em seu nome, pois pediu os seus documentos emprestados, para cadastrar um chip. Informou ainda que, reconhece a foto de H. 118, como sendo a de seu irmão, bem como, o número do telefone usado por ele
” (Trecho retirado da sentença – ID 33952461, págs. 313/314).

Alega ainda o recorrente a tese da negativa de autoria aduzindo que o recorrente possa ter tido seu aparelho
hackeado
e, ademais, por ser usuário de drogas este não consegue manter vigilância sobre seu telefone celular e que no dia dos fatos estava trabalhando “chapando massa na parede”, motivo pelo qual, deixava o aparelho celular num canto onde qualquer pessoa poderia pegá-lo e fazer uso do mesmo.

Registro que a tese não subsiste, cumpre destacar que a vítima Luiz Henrique, em seu depoimento em juízo, informou que já tinha visto o apelante em seu estabelecimento comercial, sendo que, em uma dessas oportunidades, visualizou o ofendido com uma determinada quantia em dinheiro.

Assim, considerando que os comparsas realizaram o verbo nuclear da figura típica do crime [latrocínio na modalidade tentada], sendo correta a conclusão de que o apelante concorreu, de qualquer modo, por intermédio de atos distintos da conduta principal anunciada no modelo incriminador, para a realização do delito, incide portanto nas penas a este cominadas.

A propósito, dispõe o art. 29, caput, do Código Penal:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Rogério Greco também explica:

"Todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Para a teoria monista, existe um crime único, atribuído a todos aqueles que para ele concorreram, autores ou partícipes. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível" (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 92).

Ademais,
da obra
de Damásio de Jesus, André Estefam atualizador – Direito Penal 2 – Parte Especial, 36a edição, atualizada, 2020, Saraiva Jur.,
pág.525:

“[...]Na teoria do domínio do fato, a autoria abrange: 1o) autoria propriamente dita (autoria direta individual e imediata); 2o) autoria intelectual; 3o) autoria mediata; e 4o) coautoria (reunião de autorias). Na autoria propriamente dita (autoria direta individual e imediata), o autor ou executor realiza materialmente a conduta típica (executor material individual), age sozinho, não havendo indutor, instigador ou auxiliar. Ele tem o domínio da conduta. Na autoria intelectual o sujeito planeja a ação delituosa, constituindo o crime produto de sua criatividade.[...]

Na autoria mediata, uma pessoa, o “sujeito de trás”, serve-se de outrem para praticar o fato, podendo a ele ser atribuída a “propriedade” do crime. Ele possui o domínio da vontade do executor , chamado de “instrumento”.[...]

Na coautoria (reunião de autorias), que constitui forma de autoria, o coautor realiza o verbo típico ou concretiza parte da descrição do crime, ainda que, no último caso, não seja típica a conduta perante o verbo, desde que esteja abarcada pela vontade comum de cometimento do fato. é a prática comunitária do crime. Cada um dos integrantes possui o domínio da realização do fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem plano comum de distribuição de atividades. Há divisão de tarefas, de maneira que o crime constitui consequência das condutas repartidas, produto final da vontade comum. E nenhum deles é simples instrumento dos outros.[...]

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"[...] O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do art. 29 e seus parágrafos. 3. No caso, constata-se a ocorrência de coautoria em relação aos ora Recorrentes e o réu Eduardo, mesmo não tendo aqueles praticado a conduta descrita pelo verbo do tipo penal, mas por possuírem o domínio do fato. 4. Não há falar em participação de menor importância dos Recorrentes na prática delitiva, não lhes sendo aplicável a causa de redução de pena prevista no art. 29, § 1o, do

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3o, SEGUNDA PARTE, C/C
ART. 14, II, AMBOS DO CP
). DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 29, CAPUT, DO CP
. PENA E REGIME ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da Teoria Monista adotada pelo Código Penal, reconhece-se, no caso, a coautoria delitiva direta entre os agentes, pois um aderiu à conduta do outro, de sorte a se reputar que ambos foram responsáveis pela subtração do patrimônio e pelo atentado contra a vida da vítima, pouco importando qual deles fora o autor dos disparos de arma de fogo. -Evidenciado que o denunciado, mancomunado com seu comparsa, e detendo pleno domínio do fato, perpetrou crime violento contra o patrimônio do qual resultara a subtração do bem e a tentativa de morte por conduta dolosa, deve ser preservada a sua responsabilização pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, 2a parte, c/c
art. 14, II, ambos do Código Penal
. -Não há qualquer alteração a ser feita na sanção ou no regime de cumprimento impostos, uma vez que se mostram adequados e suficientes à prevenção e reprovação do crime.”
(TJMG; APCR 1.0183.16.003772-1/001; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/03/2017; DJEMG 31/03/2017)

6.

DA DOSIMETRIA.

Para adequada análise do pleito recursal, transcrevo a dosimetria estabelecida ao apelante:

“[...]
RÉU SELVINO PEDROSO DOS SANTOS.

O Código Penal atribui para o crime de roubo com resultado morte, a pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa, pois o réu premeditou a prática delitiva, ao repassar informações sobre o local dos fatos aos demais envolvidos, alguns dias antes do ocorrido, aliado ao fato de ter planejado a empreitada criminosa e ainda indicado a pessoa com quem o corréu João Marcos deveria pegar as munições, que foram utilizadas na ação delitiva. Antecedentes – Possui, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Não há elementos para se aquilatar. Personalidade do Agente – Não restou demonstrada. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e em concurso de pessoas, juntamente com pelo menos outros dois indivíduos, além disso, o crime foi praticado no estabelecimento comercial da vítima, durante o expediente comercial e na presença de um adolescente, o qual visualizou o seu avô, ora vítima Luis, com uma arma apontada para a cabeça. Consequências – A meu ver foram de considerável envergadura e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, posto que felizmente a vítima Maria não foi atingida pelos disparos efetuados, porém, além do prejuízo sofrido que é inerente ao tipo penal, restou ainda o abalo psicológico causado nas vítimas, especialmente a vítima Luis, que ao ser ouvido, afirmou que em razão dos fatos, passou a ingerir medicamento tarja preta para dormir e ainda colocou o seu imóvel a venda, pretendendo ir embora da cidade, tamanho desgosto sofrido. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, as quais valoro como negativas, portanto, neste caso em concreto, utilizando-me do quantum de 08 (oito) meses para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença das agravantes descritas no art. 61, I e II, “h” (vítima idoso) e art. 62, I, ambos do Código Penal, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal de cód. 649929, em trâmite nesta Comarca, oriunda da ação penal de no 6224-17.2016.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, conforme extrato processual em anexo, aliado ao fato de que, restou devidamente demonstrado nos autos, que na época dos fatos, a vítima Luis possuía 61 (sessenta e um) anos de idade, bem como, restou demonstrado ainda que, foi o réu quem planejou toda a ação delitiva, pois foi ele quem esteve antes no local dos fatos e visualizou a vítima com uma quantia em dinheiro, repassando em seguida, a informação aos demais corréus e, ainda providenciou as munições utilizadas na prática delitiva, logo, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em 02 (dois) anos.

De outro giro, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em demasia, tendo em vista que foram efetuados três disparos na direção da vítima, os quais só não a atingiram, em razão do erro de pontaria, por isso, entendo que a pena deve ser minorada em mais da metade, sendo assim reduzo 1/2 e mais 1/6, por conseguinte, fica a pena em 10 (dez) anos de reclusão, que fica sendo a pena final.

Portanto, fica a pena privativa de liberdade definitiva do réu Selvino Pedroso dos Santos em 10 (dez) anos de reclusão e, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2o, inciso “a” e § 3o, do Código Penal, aliado ao reconhecimento da reincidência.

Verificando a redação do artigo 44 do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da pena aplicada, da prática de violência e grave ameaça às vítimas, aliado ao fato do reconhecimento da reincidência. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).[...]”

7.

DO DECOTE DA AGRAVANTE – ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL.

Em relação à referida circunstância agravante, a norma, claramente, visou a proteger aquele que é naturalmente imbuído de maior vulnerabilidade e, consequentemente, punir com mais rigor o agente do delito

Para adequadamente elucidar a motivação do legislador ao introduzir essas agravantes, que externam maior reprovação na conduta do agente, trago à colação os seguintes excertos doutrinários.

Da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, na obra Individualização da pena, 5o. ed., São Paulo: RT, 2011, p. 17, in verbis: “
em qualquer dessas situações, sendo vítima a criança, o maior de 60 anos, o enfermo ou a mulher grávida, denota-se maior covardia e insensibilidade moral do agente, porque as pessoas visadas defendem-se com maior dificuldade, tornando facilitada a atividade delituosa
.”

Não é diverso o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça -STJ, quando se trata da aplicação da agravante em comento.

“[...] 2. A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal está relacionada a uma maior vulnerabilidade do sujeito passivo, ou seja, há uma punição diferenciada a quem fere interesse ou bem jurídico de mulher grávida, menor de idade ou de pessoa idosa. Antes do Estatuto do Idoso, a lei penal trazia a terminologia "velho" (critério biológico) e, após, passou a usar "idoso" (critério cronológico), no entanto, o bem jurídico tutelado sempre foi o mesmo, modificando-se tão somente o vocábulo para estabelecer elemento de caráter objetivo (60 anos). [...]”
(HC n. 145.928/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., DJe 17/5/2011, grifei.)

Com efeito, a título de arremate, apesar de já destacada a essência motivadora dessa agravante em tópico oportuno deste voto, cumpre rememorar que o critério de aplicação, em caso de pessoa idosa, é objetivo, e nesta hipótese, cronológico.

De resto, compulsando a sentença prolatada, observo que não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta ao apelante, uma vez que a reprimenda e o regime de cumprimento de pena se mostram adequados e suficientes à prevenção e reprovação do crime.

8.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de apelação interpostos em benefício de WICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS,

JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA e SELVINO PEDROSO DOS SANTOS, mantendo inalterada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021